Tribunal: TJPA
Processo: 0857324-49.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857324-49.2022.8.14.0301

APELANTE: EDINALDO PINTO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. SOLDOS. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO COM BASE EM ESCALONAMENTO VERTICAL. LEGISLAÇÃO REVOGADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL RESPEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

Policial militar requer a retificação de seu soldo com base em escalonamento vertical previsto em legislação estadual revogada, alegando prejuízo financeiro decorrente da uniformização dos soldos entre praças.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verifica-se se há direito adquirido à aplicação do escalonamento vertical previsto em legislação anterior (Lei nº 4.491/73 e Lei nº 7.617/2012), frente à superveniência da Lei Estadual nº 9.271/2021 e posteriores, que uniformizaram os soldos dos praças.

RAZÕES DE DECIDIR

·

A legislação estadual vigente revogou tacitamente o regime de escalonamento vertical, instituindo nova sistemática remuneratória.

·

A uniformização dos soldos não implicou redução remuneratória, respeitando o princípio da irredutibilidade.

·

Verbas de natureza individual, como gratificação por tempo de serviço, foram mantidas.

·

Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, conforme jurisprudência consolidada do STF.

·

A jurisprudência do TJPA já reconheceu a revogação do escalonamento vertical em momento anterior à Lei nº 9.271/2021.

DISPOSITIVO

Conhece-se do recurso de apelação, negando-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença recorrida
.

TESE DE JULGAMENTO

Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico remuneratório revogado, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

·

Constituição Federal, art. 5º, XXXVI e art. 37, XV

·

Código de Processo Civil, art. 487, I

·

Lei Estadual nº 4.491/73

·

Lei Estadual nº 6.827/06

·

Lei Estadual nº 7.617/2012

·

Lei Estadual nº 9.271/2021

·

Lei Estadual nº 9.387/2021

·

Lei Estadual nº 9.500/2022

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

·

TJPA – AC 0000242-06.2010.8.14.0301
, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 17/12/2018

·

STF – ARE 1370259/RS
, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 19/12/2022

·

STF – RE 563965/RN
, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 11/02/2009 (Tema 41 da Repercussão Geral)

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
EDINALDO PINTO DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas que
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Cobrança proposta pelo ora apelante em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedentes os pedidos constantes na exordial.

Em petição inicial (ID.17690116) o autor, ora apelante,
ajuizou a presente demanda objetivando que o Estado do Pará fosse compelido a reconhecer a incidência das legislações estaduais que, ao estipularem os soldos dos Militares das Corporações Militares do Estado do Pará, dispuseram, em atenção à hierarquia da corporação militar, que os soldos deveriam aumentar gradativamente no percentual de 5% entre uma graduação e outra, a iniciar na graduação de Soldado.

Pontuou, que, com a edição de Lei Estadual nº 9.271/2021, deixou-se de observar o escalonamento então existente, resultando na aplicação da mesma remuneração básica a todos os militares ocupantes dos postos de praças, o que teria provocado a redução da sua remuneração-base, com reflexos nas demais parcelas que compõem sua remuneração total.

Sendo assim, requereu a condenação do réu em promover o reajustamento do soldo com reflexos nas vantagens correspondentes, aplicando-se o aumento gradativo de 5% (cinco por cento) para a sua graduação, de acordo com o previsto em legislação estadual, como é o caso do art. 3º da Lei nº 7.617/2012.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que
julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (ID.17690136).

“Ademais, em sentido estrito, não houve perda na remuneração dos praças, pois não sucedeu a efetiva redução dos soldos; o que aconteceu foi que, ao realizar o reajustamento da remuneração, o Poder Legislativo, atendendo ao que fora requerido pelo Poder Executivo, resolveu uniformizar os soldos dos praças, fazendo-o ao modificar uma legislação ordinária por outra do mesmo porte. Todavia, a perda efetiva haveria apenas se não houvesse o reajustamento dos soldos, com a pura e simples supressão do escalonamento. Além do mais, permaneceram inalteradas as verbas de natureza individual, como a gratificação por tempo de atividade, circunstância essa que sempre diferencia a remuneração do servidor mais antigo em detrimento daquele que é mais novo na carreira.

(...)

Consoante os fundamentos assinalados, julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem verba de honorários”.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso (ID.17690146) reiterando
que o objetivo da presente ação é a majoração de seu soldo, com o pagamento das diferenças retroativas, diante do que entende ser um descumprimento da legislação de regência.

Assevera
que, desde junho de 2021, os policiais militares das graduações de Cabo até Subtenente vêm sofrendo prejuízos financeiros em decorrência do não pagamento de seu soldo em forma escalonada, conforme previsto em Leis com plena vigência, de modo a restar imperativa a reforma da Sentença recorrida.

Finaliza,
pedindo a reforma da decisão para que o Estado do Pará seja obrigado a efetuar o recálculo e o pagamento das diferenças retroativas de soldo.

O Estado do Pará, em contrarrazões (ID.17690152), pugnou pela manutenção da sentença, ressaltando qu
e não há o que falar em direito adquirido a regime jurídico remuneratório, devendo-se tão somente respeitar o princípio da irredutibilidade da remuneração, conforme precedente do STF, de modo que a parte autora não tem direito adquirido ao escalonamento previsto na Lei Estadual nº 7.617/12, ab-rogada tacitamente pela Lei Estadual nº 9.271/21.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pela manutenção da sentença (ID.23663039).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos
de
admissibilidade.

A controvérsia reside na possibilidade de um policial militar ter seu soldo revisto com base em uma legislação que foi revogada. O apelante busca a aplicação da Lei nº 4.491/73, especificamente o escalonamento vertical para o cálculo de seu soldo, previsto no parágrafo 1º do art.116.

No entanto, o arcabouço jurídico que rege a remuneração dos militares do Estado do Pará sofreu alterações com a superveniência das Leis Estaduais nº 6.827/06, nº7.617/2012, que foram
editadas com objetivo de reajustar os soldos dos militares, e com escalonamento mantido, até que, com a Lei Estadual nº 9.271/2021, a situação foi alterada, estabelecendo-se um novo regime remuneratório, nos seguintes termos:

Art. 1º Ficam estabelecidos os valores dos soldos do círculo de Praças e Praças Especiais em atividade dos Quadros da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º As disposições desta Lei também se aplicam a Praças e Praças Especiais inativos da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, bem como aos seus pensionistas, conforme regras e forma de cálculo dos benefícios previdenciários abrangidos pela paridade.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a contar de 1º de junho de 2021.

A princípio
não teria qualquer incompatibilidade com o regime de escalonamento vertical então vigente, eis que não revogou expressamente o art. 116 da Lei Estadual nº 4.491/73, todavia, em seu Anexo I, a lei passou a prever a paridade dos soldos entre todos os praças.

Dando continuidade, a Lei Estadual nº 9.387/2021 promoveu alterações ainda maiores na sistemática remuneratória dos policiais militares, pois, ao instituir novos valores de remuneração, previu, em seus arts. 9º e 10 e 13:

Art. 9º. O Anexo da Lei Estadual n° 4.491, de 1973, na forma prevista na Lei Estadual n° 4.741, de 14 de setembro de 1977, passa a vigorar sob a denominação de Anexo I.

Art. 10. Fica a Lei Estadual n° 4.491, de 1973, acrescida do Anexo II com a redação do Anexo I desta Lei.

Art. 13. Revogam-se:

I - Da Lei Estadual nº 4.491, de 1973:

a) os itens 1 a 4 do art. 13;

b) o art. 28;

c) os itens 1 e 2 do art. 40;

d) os itens 1 e 2 do art. 106;

e) os itens 1, alíneas "a e "b, 2, alíneas "a" e "b", e 3, alíneas "a" a "f", do

Destarte, ao serem comparados os diferentes anexos, percebe-se que, de fato, quando percebidas em conjunto, as novas legislações expressamente suprimiram o escalonamento vertical que havia sido instituído há mais de 50 anos.

Além disso, o soldo do círculo hierárquico de praças (de soldados até subtenentes) foi financeiramente uniformizado, fazendo-o ao modificar uma legislação ordinária por outra do mesmo porte. Ressalte-se, que a perda efetiva haveria apenas se não houvesse o reajustamento dos soldos, com a pura e simples supressão do escalonamento.

Ademais, permaneceram inalteradas as verbas de natureza individual, como a gratificação por tempo de atividade, circunstância essa que sempre diferencia a remuneração do servidor mais antigo em detrimento daquele que é mais novo na carreira.

Essa circunstância foi mantida na Lei Estadual nº 9.500/2022, a qual tratou da revisão geral dos vencimentos dos servidores civis e militares, ativos, inativos e pensionistas.

Portanto, lei nova pode regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, bem como determinando reenquadramento, transformações ou reclassificações de cargos, desde que observada a garantia da irredutibilidade, que foi preservada na situação em análise, pois a Lei nº 9271/21 não reduziu o soldo da parte autora, o que poderia gerar vício de inconstitucionalidade, eis que, apesar de suprimir a regra de escalonamento, a novatio legis elevou os soldos dos praças, mantendo inalteradas as verbas de natureza individual, inexistindo violação do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, contido no artigo 37, XV da CF.

Impede ressaltar, que esse Egrégio TJ/PA em interpretação dos dispositivos pertinentes, depreendeu que o escalonamento vertical foi suprimido em momento anterior à Lei Estadual nº 9.271/2021:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE SOLDO. POLICIAL MILITAR. APLICAÇÃO DE ESCALONAMENTO VERTICAL PREVISTO NA LEI Nº 4.491/73. LEGISLAÇÃO REVOGADA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 6.827/06.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO
. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. O apelante pretende a retificação do soldo percebido, com base no escalonamento vertical, nos termos do artigo 116, da Lei nº 4.491/73, que estabelecia que o soldo dos militares seria fixado a partir de valores obtidos com o escalonamento vertical debaixo pra cima, nos moldes da lei acima mencionada. 2.
A Lei n. 6.827/2006 revogou expressamente as legislações anteriores que regulavam a fixação de soldo tanto de praças como oficiais das Corporações Militares do Estado do Pará, regulamentando integralmente a matéria. 3.A nova normativa (Lei nº 6.827/06), ao não fazer menção sobre o escalonamento vertical previsto nas Leis nº 4.491/73 e nº 5.022/82, impossibilita a revisão do soldo nos moldes requeridos pela apelante, ante a ausência de disposição legal vigente
. 4. Demonstrado que o apelante percebe seu soldo em valor não inferior ao salário mínimo vigente nos termos do artigo 2º da Lei n 6.827/06, descabe a sua retificação, uma vez que referido valor vem sendo pago de acordo com os critérios legais. 5. Apelação civil conhecida e improvida. A unanimidade. (TJ-PA - AC: 00002420620108140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/01/2019).

Nesse contexto, a jurisprudência do STF entende que a mudança na forma de cálculo da remuneração de servidores públicos não atenta contra o princípio da estabilidade financeira ou contra a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração, vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI Nº 11.344, DE 2006. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E À FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 41. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF
. 1. Conforme asseverado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 563.965-RG/RN, paradigma do Tema nº 41 do ementário da Repercussão Geral, não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimento
s. 2. Na espécie, a Corte Regional, com base nos pressupostos fático-probatórios constante dos autos e nas leis federais de regência, asseverou a ausência de decréscimo remuneratório, bem como de ofensa aos princípios da isonomia e da moralidade administrativa. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - ARE: 1370259 RS, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/12/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 10-02-2023 PUBLIC 13-02-2023)

DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA à GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1
. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico.
2
. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 563965, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP01099 RTJb2 VOL-00208-03 PP-01254).

Desta forma, é absolutamente descabida a alegação do interessado quanto à violação ao direito adquirido, previsto no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal e ao Princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025